Tribunal: TJDFT
Processo: 0049416-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0049416-21.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BELIOMAR NUNES DA SILVA, EVANEIDE NUNES DA SILVA, JOSE ARILTON NUNES DA SILVA, JOSE ROSA DA SILVA FILHO, LEONITA NUNES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BELIOMAR NUNES DA SILVA, EVANEIDE NUNES DA SILVA, JOSE ARILTON NUNES DA SILVA, JOSE ROSA DA SILVA FILHO, LEONITA NUNES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se JOSE ROSA DA SILVA acerca da proposta de acordo de ID 68036077. Prazo: 15 (quinze) dias. Exaurido o prazo sem manifestação, restituam-se os autos ao arquivo, vinculando-se o sobrestamento aos temas 264, 265 e 285/STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator